Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738255-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Carvalho Rodrigues Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carvalho Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal nos autos do processo no 0735826-89.2024.8.07.0016. O Eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna, Relator originário do presente processo, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que se manifeste a respeito da impossibilidade de conhecimento parcial do recurso em relação “ao requerimento de não intervenção da Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal e dos Territórios” (Id. 63975083). Aos 20 de setembro de 2024 o recorrente manifestou-se no sentido de que a questão relativa à intervenção da Promotoria de Justiça Militar não prejudica o exame da outra questão que é objeto do recurso. Assim, reiterou a urgência do exame do requerimento de antecipação da tutela recursal em relação à “suspensão do julgamento do Agravante nos autos do CD 08/2023-CBMDF, até o trânsito administrativo em julgado dos processos apartados, ou seja, do Incidente de Sanidade Mental e da Arguição de Falsidade Ideológica” (Id. 64069552). Os autos foram conclusos ao gabinete do Eminente Desembargador Relator às 15h10min do dia 20 de setembro de 2024. (Id. 64260854). Em seguida, vieram conclusos ao gabinete deste Relator eventual às 13h32min. do dia 23 de setembro de 2024 (Id. 64310958). É a breve exposição. Decido. No caso em exame o requerimento de antecipação da tutela recursal diz respeito à pretendida suspensão de audiência designada para o dia 23 de setembro de 2024, às 13h00min., designada para ocorrer no Palácio Imperador Dom Pedro II (Id. 64246386). No entanto, os autos somente vieram conclusos ao Relator eventual após o horário do início da audiência referida. Nesse contexto é necessário considerar que o exame do requerimento de antecipação da tutela recursal ficou prejudicado pelo fluxo temporal do curso do presente processo. Em outras palavras, não há utilidade possível para o recorrente no exame do requerimento aludido após o início da audiência relacionada ao procedimento administrativo em curso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF. A situação descrita revela que já houve a prática do ato administrativo impugnado (audiência). Assim, subsiste apenas a possibilidade de eventual exame a posteriori da validade do ato administrativo em referência, de acordo com a regra prevista no art. 2o da Lei no 4.717/1965. O exame posterior, em momento oportuno, da validade do ato administrativo em questão não tem caráter de urgência e poderá ser efetuado pelo Eminente Desembargador Relator, caso entenda que ainda há interesse recursal para justificar o exame do recurso. Feitas essas considerações deixo de examinar o requerimento de antecipação da tutela recursal. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda ao retorno dos autos ao gabinete do Eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini